Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737150-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DUANA KELLY ANTUNES GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra o pronunciamento judicial de ID n. 139132703 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada em face de KELLY ANTUNES GUEDES, que não conheceu de pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão. Afirma, em suma, que não possui interesse na conversão da ação em execução; que o desentranhamento do mandado tem a finalidade de dar efetividade à decisão liminar; que a ocultação do veículo afronta ordem anterior do juízo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, “que não reconhece como válida a assinatura digital ‘facial’”. Custas recolhidas (ID n. 40885435). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O agravo não deve ser conhecido por mais de um fundamento. Em primeiro lugar, verifica-se que o despacho que condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão ao fornecimento de elementos mínimos da presença do veículo no local indicado foi proferido em 27/9/2022 (ID n. 136264777 dos autos de origem). O pronunciamento judicial impugnado, proferido em 7/10/2022 (ID n. 139132703 dos autos de origem) e objeto do presente, se resumiu ao não acolhimento do pedido de reconsideração formulado. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ademais, há evidente violação ao princípio da dialeticidade. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o pedido formulado no agravo de instrumento configura matéria absolutamente estranha tanto ao pronunciamento judicial impugnado quanto ao anterior. Não há discussão sobre a “validade do reconhecimento facial”, mencionada no pedido, mas sobre a efetividade do novo desentranhamento de mandado de busca e apreensão em endereços já consultados ou aleatoriamente indicados. Portanto, sem a impugnação adequada do pronunciamento judicial agravado, há óbice ao conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora